Tribunal: TJMT
Processo: 0028109-35.2011.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
APELADO(S):
SÓLIDA ENGENHARIA LTDA

Número do Protocolo: 77854/2017
Data de Julgamento: 15-06-2020

E M E N T A
APELAÇÃO – IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – CONCESSÃO DO BENEFÍCIO À PESSOA JURÍDICA – HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEMONSTRADA – COMPETE A QUEM IMPUGNA COMPROVAR QUE A PARTE ADVERSA NÃO FAZ JUS À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU O IMPUGNANTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. O direito de acesso à Justiça é direito fundamental dos mais relevantes, insculpido no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, o qual visa a eliminação de óbices econômicos que impeçam ou dificultem o seu exercício, razão da garantia ao direito de assistência judiciária gratuita.
2. Demonstrada a insuficiência de recursos, cabível a concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa jurídica, nos termos do art. 98 do CPC.
3. Em sede de incidente de impugnação, recai sobre o impugnante, na forma do art. 373, I, do CPC, o ônus de comprovar que não se justifica a concessão da gratuidade de justiça.

APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
APELADO(S):
SÓLIDA ENGENHARIA LTDA

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Cuiabá, contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital/MT, nos autos da Impugnação à Assistência Judiciária Gratuita nº 0028109-35.2011.8.11.0041 (código 731960), movida em desfavor da Empresa Sólida Engenharia Ltda, que julgou improcedente os pedidos e confirmou a assistência judiciária gratuita concedida à Apelada nos autos principais em apenso (código 715098).
Não houve condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, por se tratar de incidente processual.
Em suas razões recursais (fls. 25/32), o Apelante aduz, que o Magistrado Singular se equivocou quanto aos valores das custas e despesas processuais relacionados ao caso, ressaltando que ao invés de R$ 100.000,00 (cem mil reais), na verdade as custas de distribuição seriam de aproximadamente R$ 13.000,00 (treze mil reais), juntando cópia da simulação de custas, expedida no site do TJMT.
Sustenta a necessidade de reforma da sentença recorrida, sob o argumento de que a empresa possui condições de arcar com o pagamento das custas de distribuição, bem como pelo fato de inexistir prova de sua hipossuficiência financeira.
Por essas razões, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja julgada procedente a impugnação a justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas e demais despesas processuais, sob pena de extinção do processo.
A certidão de fls. 35 atesta a tempestividade do recurso de Apelação.
As contrarrazões vieram às fls. 36/38, pugnando pelo desprovimento do recurso.
A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de fls. 686/695, manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.
É o relatório.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Cuiabá, contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital/MT, nos autos da Impugnação à Assistência Judiciária Gratuita nº 0028109-35.2011.8.11.0041 (código 731960), movida em desfavor da Empresa Sólida Engenharia Ltda, que julgou improcedente os pedidos e confirmou a assistência judiciária gratuita concedida à Apelada nos autos principais em apenso (código 715098).
Não houve condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, por se tratar de incidente processual.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso.
Compulsando os autos, observa-se que o Município de Cuiabá ingressou com a presente Impugnação à Assistência Judiciária Gratuita em face da Apelada, sustentando que, em relação à pessoa jurídica, não milita a presunção de veracidade do estado de pobreza afirmado em merda declaração nos autos, prevalecendo a exigência constitucional de prova da pobreza. Ao final, requereu o acolhimento do incidente de impugnação, a revogação dos benefícios e a condenação da impugnada ao recolhimento das taxas judiciais, custas de distribuição e outras que couberem, sob pena de extinção da ação.
Instada a juntar documentos aptos a necessidade do benefício da assistência judiciária gratuita, a Impugnada, acostou às fls. 13/14, extrato de declaração de Imposto de Renda de Pessoa Jurídica do exercício de 2010.
Ato contínuo, foi proferida sentença julgando improcedente a impugnação, mantendo o benefício da justiça gratuita concedido à impugnada, ora apelada.
Pois bem.
Inicialmente, impende ressaltar que, o direito de acesso à Justiça é direito fundamental dos mais relevantes, insculpido no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, de modo que devem ser eliminados os óbices econômicos e sociais que impeçam ou dificultem o seu exercício, razão da garantia ao direito de assistência judiciária gratuita (art. 5º, LXXIV, da CF).
In casu, nos autos principais da Ação de Reparação de Perdas e Danos, o juízo de origem deferiu a benesse requerida, por entender que os documentos juntados, bem como a declaração de hipossuficiência seriam suficientes para comprovar a condição de precariedade financeira alegada pela Empresa Apelada.
O novo Código de Processo Civil, revogando alguns dispositivos da Lei n. 1.060/50, ao tratar da presente questão, começa disciplinando que tanto a pessoa natural quanto a jurídica podem ser beneficiárias da gratuidade de justiça, se provarem insuficiência para arcar com as despesas processuais, nos termos do art. 98, caput, do CPC, in verbis:
Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Evidencia-se, assim, que o benefício pode abranger tanto as pessoas naturais quanto as pessoas jurídicas, pois o instituto da assistência judiciária é instrumento voltado à ampliação do acesso à Justiça, garantido àqueles desfavorecidos financeiramente.
No que tange à pessoa jurídica, é cediço que esta não faz jus ao benefício da concessão da justiça gratuita pela simples declaração de hipossuficiência, devendo também restar comprovada sua eventual incapacidade de custear o processo, nos termos da Súmula 481 do STJ, in verbis:
Súmula 481 - Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

Quanto a esse aspecto, verifica-se que constam nos autos documentos relativos à empresa Apelada denominados Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica – Exercício 2010/Ano Calendário 2009 (fl. 38/43), que evidencia inequivocamente a ausência de qualquer movimentação financeira.
Ressalto, outrossim, que o simples fato de o valor das custas e despesas processuais simuladas não guardar consonância com o valor indicado na sentença não é capaz, por si só, de demonstrar a possibilidade de a Empresa Apelada arcar com as custas do processo.
Tem-se, portanto, como incontroverso que a empresa Apelada, à época do ajuizamento da ação, embora estivesse em atividade, não estava gerando receita e tampouco lucratividade, motivos pelos quais a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita faz se necessária, sendo os documentos constantes dos autos hábeis a demonstrar que a Empresa apelada não reúne condições para suportar os custos da presente ação.
Ademais, em sede de incidente de impugnação, recai sobre o Impugnante, ora Apelante, na forma do art. 373, I, do CPC, o ônus de comprovar que não se justifica a concessão da gratuidade de justiça.
Isso porque, em se tratando de incidente de impugnação, deve o impugnante comprovar a propalada suficiência de recursos daquele que recebeu o benefício, ou seja, deve produzir prova hábil a desconstituir a presunção que milita em favor da parte beneficiada com a gratuidade de justiça.
A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA CONCEDIDO À PESSOA JURÍDICA. MICROEMPRESA. INCIDENTE PROCESSUAL. PRESUNÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS QUE SE ESTABELECE EM FAVOR DA PARTE A QUEM FOI DEFERIDO. ÔNUS DE ARREDÁ-LA QUE INCUMBE AO IMPÚGNANTE. ART. 7º, "CAPUT", DA LEI 1.060/50. É ônus de quem impugna a concessão do benefício de assistência judiciária gratuita comprovar de modo convincente a capacidade financeira da parte impugnada de arcar com os custos do processo, carreando elementos de convicção nesse sentido aos autos do incidente de impugnação. Meras alegações desprovidas de qualquer suporte probatório não desfazem a presunção "juris tantum" que milita em prol do beneficiário da gratuidade judiciária. APELAÇÃO DESPROVIDA DE PLANO, COM FULCRO NO ART. 557, "CAPUT", DO CPC. (TJRS – Apelação Cível Nº 70059108134, Nona Câmara Cível, Relator: Miguel Ângelo da Silva, Julgado em 10/4/2014). [Destaquei]

Nesse quadro, da análise dos autos, não há elementos que evidenciam mudança fática na situação econômica da Empresa Apelada, devendo ser mantida a sentença quanto à manutenção do deferimento do pedido de justiça gratuita.
Nada obstante, pertinente salientar que, consoante disposição do art. 98, § 3º, acaso sucumbente a Apelada no processo principal, poderá ser exigido o pagamento dos honorários sucumbenciais se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão final, demonstrar-se que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que fundamentou a concessão da gratuidade de justiça.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao apelo.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MÁRCIO VIDAL, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (Relatora), DES. MÁRCIO VIDAL (1º Vogal) e DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Cuiabá, 15 de junho de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS RELATORA